Tribunal: TJES
Processo: 5004754-24.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004754-24.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DIJALMA PINOTTI KEFLER 00288544706
APELADO: FUNDACAO RENOVA e outros
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA –
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR INÉPCIA
–
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE PARA SANAR O VÍCIO
–
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 10 E 321 DO CPC
–
ERROR IN PROCEDENDO

–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A inépcia, por se tratar de defeito relacionado à causa de pedir ou ao pedido e, em sendo estes elementos requisitos da petição inicial, a extinção do feito deveria ser precedida da intimação da parte para suprir o vício detectado, inclusive indicando com precisão o conteúdo a ser corrigido, nos termos dos arts. 10 e 321, ambos do CPC, consoante entendimento deste E. Tribunal.

2.
A configuração da inépcia com base no inciso III do § 1º, do art. 330, do CPC (quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão), consiste na inviabilidade de atendimento do pedido formulado por não ser possível retirar do fato narrado a efeito jurídico pretendido. No presente caso, como o magistrado se convenceu de que não seria possível extrair o efeito pretendido (indenização) de uma sentença proferida por outro juízo, verifica-se que a situação seria passível de correção, bastando que o autor agregasse à fundamentação outros elementos de direito para fundamentar o seu pleito.

3.
Diante disso, conclui-se que a sentença recorrida padece de
error in procedendo
, devendo ser anulada para que seja deferida ao requerente a possibilidade de emendar a inicial, nos termos indicados pelo magistrado.

4
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do presente recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5004754-24.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DIJALMA PINOTTI KEFLER 00288544706

APELADO: FUNDACAO RENOVA, SAMARCO MINERACAO S.A.

Advogado do(a) APELANTE: RAMIRIS PIANA KEFLER - ES33128-A

Advogado do(a) APELADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - MG108112-A
Advogado do(a) APELADO: IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO - MG69461-A

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

DIJALMA PINOTTI KEFLER

contra a r. sentença de evento ID nº 4993966, proferida pelo douto Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina, que, nos autos da “ação indenizatória” por ele ajuizada em face de

FUNDAÇÃO RENOVA
e
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
, indeferiu a inicial e, via de consequência, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inciso I, do CPC.

Nas razões recursais de evento ID nº 4993968, alega o apelante, em síntese, que:
(I)
não é hipótese de inépcia da Petição Inicial, “pois a sentença sob a qual parte da demanda fora fundamentada possuiu o condão de facilitar e agilizar o procedimento de indenizações, pois, do contrário, o sistema judiciário ficaria ainda mais sobrecarregado de demandas que possuíram a mesma causa de pedir”;
(II)
“somente no que tange aos valores indenizatórios é que se utilizou a Sentença como fonte do direito, uma vez que, conforme narrado na Exordial, os valores indenizatórios lá estabelecidos foram firmados através de estudos realizados pelas Rés, em atuação conjunta com o Ministério Público Federal e o Juízo da 12ª Vara Federal de Minas Gerais”;
(III)
“o juízo a quo não seguiu o rito procedimental previsto no Código de Processo Civil, e muito menos demonstrou a existência de vícios insanáveis que impossibilitariam a abertura de prazo para o Autor, ora Apelante, emendar sua Petição Inicial, nos termos do art. 321, caput, do CPC”.

Nestes termos, requer que o recurso seja conhecido e provido para anular a sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas pela apelada
FUNDAÇÃO RENOVA
no evento ID nº 4993977, pugnando pelo desprovimento do recurso. Em igual sentido, a apelada
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
requer a manutenção da sentença recorrida (ID 4993986).

Em apartada síntese, extrai-se dos autos que
DIJALMA PINOTTI KEFLER
,

ora apelante, deduziu pretensão indenizatória em face das apeladas, fundamentando o pleito na circunstância de ter sido impactado pelos efeitos adversos do rompimento da Barragem de Fundão, em Mariana/MG, pois à época do desastre ambiental atuava como microempreendedor no ramo de bar e comércio.

Entre outros fundamentos aduzidos para sustentar os pleitos formulados, faz menção à sentença proferida no processo nº 105068659.2020.4.01.3800, que tramitou na 12ª Vara Federal Cível e Agrária da Seção Judiciária de Minas Gerais que, segundo entende, teria inaugurado um marco para o Sistema Judiciário Brasileiro, “pois trouxe uma nova forma de resolução dos casos atingidos pelos rejeitos de minérios com a implementação do Sistema Novel (indenizatório), através do Portal do Advogado, constante no site da Fundação Renova”.

Ao receber a demanda, o magistrado de primeiro grau proferiu despacho determinando ao autor a apresentação de documentos aptos a demonstrar o estado de insuficiência de recursos para quitação das custas processuais.

Em atendimento ao r. despacho, o requerente/apelante apresenta cópia do livro caixa no evento ID nº 4993964.

Na sequência, o juízo de primeira instância proferiu a sentença recorrida, indeferindo a petição inicial e, por conseguinte, extinguiu o feito sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inciso I, do CPC.

Analisando os termos da sentença combatida, verifica-se que o magistrado prolator fundamentou sua conclusão na circunstância de estar o autor baseando sua pretensão em um direito que fora reconhecido em outro juízo (Federal), ressaltando que a referida ação ainda não transitou em julgado.

Feitas estas considerações preliminares, constata-se que pleito recursal merece acolhimento, conforme se passa a aduzir.

Acerca do indeferimento da petição inicial, importa transcrever a lição de Fredie Didier Jr.:

“O indeferimento da petição inicial é decisão judicial que obsta liminarmente o prosseguimento da causa, pois não se admite o processamento da demanda. Não se recomenda, contudo, o indeferimento indiscriminado. A petição inicial somente deve ser indeferida se não houver possibilidade de correção do vício ou, se houver, tiver sido conferida oportunidade para que o autor a emende e este não tenha atendido satisfatoriamente à determinação”.
1

Nesse sentido, o Código de Processo Civil estabelece que o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado (art. 321, CPC).

Desse modo, a inépcia, por se tratar de defeito relacionado à causa de pedir ou ao pedido e, em sendo estes elementos requisitos da petição inicial, a extinção do feito deveria ser precedida da intimação da parte para suprir o vício detectado, inclusive indicando com precisão o conteúdo a ser corrigido, nos termos dos arts. 10 e 321, ambos do CPC. Nesse sentido tem se posicionado esta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL CRÉDITO ROTATIVO - EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA INDEFERIMENTO DA INICIAL NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 Com o trânsito em julgado da ação de conhecimento (ação coletiva), instaurou-se a fase executiva que, nos termos do entendimento firmado pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo, pode ser proposta individualmente pelos beneficiados da Ação Coletiva, inclusive em juízo distinto daquele em que tramitou a ação de conhecimento. 2 Em se tratando de substituição processual, os efeitos da decisão alcançam a todos os substituídos indistintamente, não se restringindo a eficácia da coisa julgada apenas aos eventuais associados, situação que se observa na hipótese vertente. 3 - O Apelante deflagrou o cumprimento de sentença sem, contudo, realizar a prévia liquidação, sendo esta necessária à legitimação da pretensão executória, já decidindo o Superior Tribunal de Justiça que o cumprimento de sentença coletiva demanda fase prévia de liquidação. Precedentes (AgInt no AREsp 1529322/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020). 4 -
A jurisprudência deste Egrégio Tribunal firmou entendimento no sentido de ser necessária a intimação da parte autora para que emende a petição inicial, sob pena de violação ao princípio da vedação à decisão surpresa
. 5 - Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 020190013506, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/08/2022, Data da Publicação no Diário: 24/08/2022)

A configuração da inépcia com base no inciso III do § 1º, do art. 330, do CPC (quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão), consiste na inviabilidade de atendimento do pedido formulado por não ser possível retirar do fato narrado a efeito jurídico pretendido. No presente caso, como o magistrado se convenceu de que não seria possível extrair o efeito pretendido (indenização) de uma sentença sem trânsito em julgado (proferida por outro juízo), verifica-se que a situação seria passível de correção, bastando que o autor agregasse à fundamentação outros elementos de direito para fundamentar o seu pleito.

Diante disso, conclui-se que a sentença recorrida padece de
error in procedendo
, devendo ser anulada para que seja deferida ao requerente a possibilidade de emendar a inicial, nos termos indicados pelo magistrado.

Pelo exposto e, despiciendas maiores considerações,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à primeira instância para o regular prosseguimento, com intimação da parte autora para sanar os vício detectado.

É como voto.

1
DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 15. ed. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 474, v. 1.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto do relator para dar provimento ao recurso.